Tribunal: TJPA
Processo: 0862469-52.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862469-52.2023.8.14.0301

APELANTE: JOSE REINALDO LOBATO VIANA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por devedor contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por instituição financeira, reconhecendo a existência de débito oriundo de quatro operações de crédito inadimplidas, contratadas entre 2016 e 2018. A sentença constituiu o mandado monitório em título executivo judicial e condenou o requerido ao pagamento do valor de R$ 158.703,39, acrescido de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. As questões discutidas são:
(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; e
(ii) se há ausência de prova escrita válida a embasar a ação monitória.

III. Razões de decidir
3. A produção de prova pericial foi corretamente indeferida, diante da suficiência da prova documental e da natureza exclusivamente jurídica das controvérsias suscitadas. Aplicação do art. 370 do CPC.
4. Os documentos juntados aos autos (termos de adesão assinados, planilhas, extratos e demonstrativos atualizados) são aptos a demonstrar a existência da relação contratual e do débito, configurando prova escrita para os fins do art. 700 do CPC.
5. A jurisprudência do STJ admite como prova escrita qualquer documento que revele, ainda que indiciariamente, a existência da obrigação.
6. A sentença observou o devido processo legal, com garantia do contraditório e ampla defesa. Inexistência de vício processual.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
:
"1. A prova escrita exigida para ação monitória é satisfeita por documentos que demonstrem a plausibilidade da obrigação, ainda que não dotados de eficácia executiva.
2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial em causas em que a controvérsia se restringe à interpretação de cláusulas contratuais expressas e prova documental suficiente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 700 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 240.043/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 13/10/2008;
STJ, AgRg no Ag 941.417/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4ª Turma, DJe 26/05/2008;
STJ, REsp 324.135/RJ, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 07/11/2005.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0862469-52.2023.8.14.0301

APELANTE: JOSÉ REINALDO LOBATO VIANA.

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOSÉ REINALDO LOBATO VIANA
em face da sentença que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

Na origem, o banco autor alegou, em síntese, ser credor da quantia supramencionada, oriunda de quatro operações de crédito concedidas entre os anos de 2016 e 2018, utilizadas pelo requerido, que deixou de adimplir regularmente suas obrigações, tendo se tornado inadimplente a partir de julho de 2020.

Ainda afirmou que, esgotadas as tentativas extrajudiciais de cobrança, não lhe restou alternativa senão o ajuizamento da presente demanda. Os documentos comprobatórios foram colacionados aos autos nos IDs 29697262 a 29697280, destacando-se, dentre eles, os termos de adesão assinados (IDs 29697266 a 29697269), planilhas de saldo devedor e extratos de movimentação da conta Banparacard.

Citado, o requerido opôs embargos monitórios, alegando, em suma: (i) a inexistência de relação contratual válida com o banco; (ii) ausência de assinatura nos contratos apresentados; (iii) prescrição das dívidas; (iv) ausência de comprovação da origem e exigibilidade do débito cobrado; e (v) nulidade das cláusulas contratuais e capitalização de juros. Os embargos, contudo, foram rejeitados na sentença de mérito.

A sentença a quo (ID 29697302) acolheu o pedido inicial para constituir de pleno direito, em título executivo judicial, o mandado inicial monitório, condenando o requerido ao pagamento da quantia de R$ 158.703,39 (cento e cinquenta e oito mil, setecentos e três reais e trinta e nove centavos), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposição expressa da sentença constante no id nº 29697302.

Irresignado, o requerido interpôs apelação (ID 29697305), reiterando os argumentos já expendidos em sede de embargos monitórios, defendendo, sobretudo, a ausência de prova escrita válida a embasar a pretensão inicial, a suposta inexistência de contratação, além de vícios formais no procedimento monitório, bem como o cerce e ao final, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente improcedência da ação.

Apresentadas contrarrazões pelo recorrido (ID 29697308), sustenta-se, em apertada síntese: (i) a higidez documental das provas carreadas aos autos, notadamente os termos de adesão assinados; (ii) o cumprimento dos requisitos legais do procedimento monitório; (iii) a inexistência de prescrição, e (iv) a regularidade das cláusulas contratuais pactuadas. Ao final, requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

Cinge-se o recurso sobre a alegação de que instruiu corretamente a ação monitória com prova escrita, capaz de demonstrar dívida sem eficácia executiva.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.

A presente lide é voltada contra cláusulas contratuais, onde não se faz necessária a realização de prova técnica e/ou testemunhal, posto que as questões levantadas se referem apenas a interpretação de disposições legislativas e jurisprudenciais em confronto com o pacto firmado, representando questões de direito quanto a legalidade dos valores cobrados.

Ademais, é facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao processo, indeferindo as que reputar desnecessárias ou protelatórias.

O magistrado é o destinatário da prova e tem o poder-dever de dispensar a feitura daquelas que não irão contribuir para a correta solução da lide, art. 370 do NCPC. Assim, o Magistrado não está obrigado a deferir todas as provas que a parte requerer, mas, apenas, as que forem pertinentes.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Neste sentido o STJ já decidiu, pelo que, passo a citar arresto alusivo ao tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU FALTA DE MOTIVAÇÃO NO ACÓRDÃO A QUO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº 07/STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Agravo regimental contra decisão que desproveu agravo de instrumento.

2. Acórdão a quo segundo o qual "como o Juiz da causa, destinatário da prova, considera suficiente ao deslinde da controvérsia somente a prova documental, não há razão para a produção da prova pericial".

3. Argumentos da decisão a quo que são claros e nítidos, sem haver omissões, obscuridades, contradições ou ausência de motivação. O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa.
Ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à lide. Não está obrigado a julgá-la conforme o pleiteado pelas partes, mas sim com seu livre convencimento (art.
131
do
CPC
), usando os fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.
535
,
I
e
II
, do
CPC
quando a matéria enfocada é devidamente abordada no aresto a quo.

4. Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide.

5. Nos termos da reiterada jurisprudência do STJ, "a tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a conter todos os elementos que possibilitem a compreensão da controvérsia, bem como as razões determinantes de decisão, como limites ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo com base em qualquer dos meios de prova admitidos em direito material, hipótese em que não há que se falar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide" e que "o magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para a produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento" (REsp nº 102303/PE, Rel. Min. Vicente Leal, DJ de 17/05/99)

6. Precedentes no mesmo sentido: MS nº 7834/DF, Rel. Min. Félix Fischer; REsp nº 330209/SP, Rel. Min. Ari Pargendler; REsp nº 66632/SP, Rel. Min. Vicente Leal, AgReg no AG nº 111249/GO, Rel. Min. Sálvio De Figueiredo Teixeira; REsp nº 39361/RS, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca; EDcl nos EDcl no REsp nº 4329/SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira. Inexistência de cerceamento de defesa em face do indeferimento de prova pleiteada.

7. Demonstrado, de modo evidente, que a procedência do pedido está rigorosamente vinculada ao exame das provas depositadas nos autos. Na via Especial não há campo para revisar entendimento de 2º grau assentado em prova. A função de tal recurso é, apenas, unificar a aplicação do direito federal, nos termos da Súmula nº 07/STJ.

8. Agravo regimental não-provido.(AgRg no Ag 834707 / PR, Ministro JOSÉ DELGADO)

Percebe-se dos autos que
o instrumento contratual que vincula as partes, foi juntado nos IDs 29697266 a 29697269
estando lá expressamente pactuados todos os encargos contratados. Tais pontos, portanto, revelam-se incontroversos, devendo o juiz apenas aplicar o direito à espécie.

Este é o entendimento da jurisprudência pátria:

"EMENTA: DIREITO BANCÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PACTUAÇÃO EXPRESSA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. 1. A simples análise do contrato juntado pela parte autora revela a pactuação de que os juros incidirão de forma capitalizada sobre o saldo devedor, não sendo tal ponto incontroverso a exigir prova pericial. 2. A ausência de ponto controverso na lide torna prescindível a prova pericial e possível o julgamento antecipado da lide. 3. Nos termos do artigo
28
,
§ 1º
,
I
, da Lei n.
10.931
/2004 é lícita da capitalização dos juros pactuada na Cédula de Crédito Bancário."(TJMG. Apelação Cível 1.0672.10.021192-5/001, Rel. Des.(a) Cabral da Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/07/2011, publicação da sumula em 19/07/2011).

AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prova pericial desnecessária. Sendo de direito a matéria deduzida, dispensável a realização da prova técnica. Preliminar rejeitada. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Aplicabilidade. Não mais se discute quanto à possibilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor serem aplicadas aos contratos bancários (Súmula 297, do STJ). No caso a discussão se mostra impertinente, vez que não há nos autos nenhuma ilegalidade a ser reconhecida, decorrente da violação das mencionadas regras protetivas. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. Inocorrência de capitalização nesse tipo de operação bancária. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Legalidade da cobrança pela taxa média de mercado, limitada à taxa do contrato. Impossibilidade de cumulação com demais encargos moratórios, que devem ser excluídos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - APL: 40022776820138260032 SP 4002277-68.2013.8.26.0032, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 27/08/2014, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2014).

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Matéria discutida essencialmente de direito. Julgamento antecipado autorizado. Desnecessidade de realização de demais provas. JUROS DE MORA. Os juros moratórios estão limitados em 1% ao mês. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. Mora não descaracterizada, no caso em tela. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70051874295 RS , Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Data de Julgamento: 27/03/2014, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/04/2014).

Assim sendo, inexiste cerceamento de defesa na negativa de produção de provas inúteis ao deslinde do conflito, no caso dos autos em especial a prova pericial, uma vez que o cerne da controvérsia cinge-se à análise das cláusulas contratuais, portanto, perfeitamente possível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I do NCPC.

Superada tal questão, passo ao mérito da demanda.

De acordo com a jurisprudência pacificada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, prova escrita hábil a instruir o procedimento monitório é qualquer documento, sem eficácia executiva, que denote indícios da existência do débito:

"PROCESSUAL CIVIL. (...) PARA A SATISFAÇÃO DO REQUISITO DA MONITÓRIA BASTA A PROVA ESCRITA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. (...) A 'prova escrita' é todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida...". (STJ. 4ª Turma. REsp nº 240.043/ES. Rel. Min. Luis Felipe Gusmão, DJe: 13/10/08 - ementa parcial).

"CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA QUE REVELE A RAZOABILIDADE DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. DOCUMENTO HÁBIL. (...) Suficiente, para a admissibilidade da ação monitória, prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação...". (STJ. 4ª Turma. AgRg no Ag nº 941.417/RS. Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe: 26/05/08 - ementa parcial).

"PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO PROVA ESCRITA. ILIQUIDEZ. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. CABIMENTO 1. Admite-se como prova escrita hábil a instruir a ação monitória qualquer documento que denote indícios da existência do débito e seja despido de eficácia executiva, bastando que permita ao Juiz concluir pela plausibilidade ou verossimilhança do direito alegado..." (STJ. 4ª Turma. REsp nº 324.135/RJ. Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ: 07/11/05, pág. 287).

Ainda os Tribunais pátrios:

APELAÇÃO – EMBARGOS DE AÇÃO MONITÓRIA JULGADOS IMPROCEDENTES – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO MONITÓRIA AFASTADA – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO NEGOCIAL DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL HAVIDA ENTRE AS PARTES E TAMBÉM DO DÉBITO PERSEGUIDO PELA AUTORA DA AÇÃO MONITÓRIA – DOCUMENTOS E CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DESCONSTITUÍDOS PELO EMBARGANTE DE MONITÓRIA – INÍCIO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.
A ação Monitória tem por objetivo a atribuição de força executiva a documentos que comprovem, ainda que minimamente, a existência de eventual crédito, independentemente de serem dotados de certeza, liquidez e exigibilidade. Logo, não se exige para esta modalidade de ação (Monitória) que os documentos que instruíram a petição inicial contenham os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade. Comprovada a relação jurídica havida entre as partes – compra e venda de produtos utilizados na construção civil – e o débito perseguido pela autora da Ação Monitória, por documentos que não foram desconstituídos, é mesmo caso, como fez a sentença impugnada, de julgar improcedentes os Embargos Monitórios opostos.
O início dos juros e da correção monetária na Ação Monitória que busca o recebimento de dívida líquida com vencimento certo se dá a partir da citação e não do vencimento do título (EREsp 1342873/RS, julgado em 16/12/2015).

(TJ-MT - AC: 10014314120178110045 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/08/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2019)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. DOCUMENTO QUE DEMONSTRE A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE. 1) De acordo com a jurisprudência pacificada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, prova escrita hábil a instruir a Ação Monitória é qualquer documento, sem eficácia executiva, que denote indícios da existência da obrigação. 2
) Não constituindo os documentos acostados aos autos prova escrita hábil para embasar a ação monitória, tendo-se em vista que deles não se poderia inferir, de forma clara e inequívoca, a obrigação consignada, o indeferimento da inicial é medida que se impõe
. (EMENTA DO DESEMBARGADOR MARCOS LINCOLN). EMENTA: V.V.: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DA DEVEDORA - PRESENTES OS REQUISITOS DA CERTEZA E LIQUIDEZ - SENTENÇA CASSADA. - A declaração de Imposto de Renda da parte requerida constitui documento hábil a instruir a ação monitória, desde que permita a verificação da certeza e liquidez da dívida - Inteligência do art. 1.102-A. (EMENTA DO DESEMBARGADOR WANDERLEY PAIVA).

(TJ-MG - AC: 10358110002427001 Jequitinhonha, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 03/08/2011, Câmaras Cíveis Isoladas / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2011)

Neste aspecto, a prova escrita de que trata o art., 700 do CPC, é aquela capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes.

Consoante verificado nos autos, especialmente pelos documentos acostados sob os IDs 29697266 a 29697269, há
quatro termos de adesão
ao Banparacard
devidamente assinados
pelo requerido, os quais fazem menção expressa às operações de crédito cujos saldos foram executados nesta ação. Além dos termos, encontram-se acostadas as
planilhas consolidadas
, extratos e os demonstrativos de saldo devedor, todos atualizados, o que satisfaz, com sobras, a exigência contida no art. 700 do CPC.

Também inexiste qualquer vício no procedimento monitório que mereça a invalidação da sentença, pois todos os atos processuais foram devidamente observados, com ampla defesa e contraditório.

Portanto, havendo prova escrita válida e idônea da relação jurídica subjacente, consistente nos contratos de adesão ao Banparacard com assinatura do requerido, demonstrativo atualizado do débito e inadimplência confessada, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido monitório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação lançada.

Diante do não provimento do recurso da parte ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

É como voto.

Belém, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025